Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTAGEM DO PRAZO. INDIVIDUAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS VERIFICADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. APELAÇÃO ADESIVA. DESISTÊNCIA.
1. O prazo para oposição de embargos à execução flui de forma independente e autônoma para cada um dos executados, a partir da juntada aos autos do respectivo comprovante de citação, consoante disposto no §1o, do art. 915, do CPC. 1.1. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, no processo de execução, havendo pluralidade de devedores, cada um deve apresentar defesa 15 (quinze) dias após a juntada do seu mandado de citação. 1.2. Em caso de pluralidade de réus, eventual revelia de um deles não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor quando apresentada contestação pelo outro, sobretudo em virtude de que a matéria de defesa é comum a todas as partes.
2. A Cédula de Crédito Bancário foi celebrada pelas partes para fins de incremento da atividade comercial exercida pela pessoa jurídica embargante, de modo que não se tem evidenciada a relação de consumo. 2.1. Não restou configurada a vulnerabilidade probatória dos embargantes quanto aos fatos alegados na inicial da ação de execução, de forma que, ainda que fosse reconhecida a existência de relação de consumo, não haveria motivo para a inversão do ônus da prova. 2.2. A solução do litígio, então, encontra-se submetida à aplicação da distribuição estática do ônus da prova, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. A legislação regente das Cédulas de Crédito Bancário (Lei no 10.931/04), diversamente do que consta nas disposições do Código de Processo Civil, não exige a assinatura de duas testemunhas para tornar o título executivo extrajudicial hábil a instruir o feito executivo. 3.1. Os requisitos a serem observados pela Cédula de Crédito Bancário são aqueles constantes do art. 29 da Lei no 10.931/2004, sendo-lhe inaplicável a exigência contida no art. 784, III, do CPC, no tocante à assinatura das testemunhas.
4. Da análise dos documentos que instruem a execução, observa-se que a inicial foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário, na qual há expressa previsão do saldo devedor, do valor do novo recurso concedido e do valor total da operação, além da forma de pagamento, bem como da data do vencimento de cada uma das parcelas e, ainda, dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes. 4.1. O título de crédito extrajudicial encontra-se acompanhado dos extratos das operações realizadas e da planilha de débito atualizada, atendendo suficientemente aos requisitos legais exigidos pelo artigo 784 do Código de Processo Civil, bem como pelos artigos 28, § 2o, e 29, da Lei n. 10.931/2004. 4.2. Evidencia-se que o título executivo extrajudicial é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, circunstância que indica ser idôneo para o fim de aparelhar a demanda executiva proposta, porquanto atende, satisfatoriamente, os requisitos legais outrora mencionados.
5. Tendo em vista não haver sido demonstrado, pelos embargantes, o alegado excesso de execução, porquanto a parcela adimplida fora considerada nos cálculos da parte exequente, não há que se falar em alteração do valor da execução.
6. Conforme dispõe o art. 998, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso interposto a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido, inclusive quando já iniciado o julgamento. 6.1. Considerando o expresso requerimento de desistência do recurso por parte do apelante, conclui-se pela existência de causa de inadmissibilidade recursal no que se refere ao apelo adesivo.
7. Apelação cível interposta pelo banco exequente conhecida e provida para rejeitar os Embargos à execução. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo adesivo interposto pelo devedor não conhecido, ante o pedido de desistência.